Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728978-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NILSE MARIA DE ALMEIDA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA ADVOGADA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO. 1. Não há inépcia da petição inicial quando esta é instruída com documentos suficientes para demonstrar a relação entre as partes e autorizar o deslinde da demanda.1.1. Está configurado o interesse de agir quando comprovada a pretensão resistida, ante os interesses antagônicos das partes, bem como a necessidade-utilidade da presente ação, tendo em vista que o exercício da Jurisdição se faz indispensável para solucionar a controvérsia apontada. 1.2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando a parte ré é credora da dívida discutida nos autos. 1.3. Ante a ausência de documentos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência da autora, necessária a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem. 1.4 Diante da presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora, a quantidade de processos que o apelado alega ter contra si patrocinados pela advogada da apelante não é evidência suficiente de atuação temerária da patrona ou mesmo de fraude processual. 1.5 Preliminares rejeitadas. 2. O instituto da prescrição, como sabido, tem por finalidade evitar a insegurança jurídica e a perpetuação de relações jurídicas no tempo. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento. 3. Conquanto o direito ainda permaneça hígido, tanto que o ordenamento jurídico veda a repetição do pagamento espontâneo de dívida prescrita, obrigação natural (art. 882, CC), o seu titular deixa de possuir o direito de exigir o respectivo cumprimento 4. Todavia, ainda que existente a dívida, face a ausência de pagamento, não mais subsiste o direito de exigi-la, pois, a pretensão do credor está fulminada pela prescrição, não sendo lícita a cobrança do débito, tanto extrajudicial, como judicialmente. 5. Por outro lado, verifica-se que não houve inserção dos dados da autora em cadastros de proteção ao crédito, mas sim em plataformas de negociação de dívidas, como o Serasa Limpa Nome, ambiente este restrito ao credor e ao devedor, o qual possibilita a negociação de dívidas, sem, contudo, tornar pública as informações ali constantes, como ocorre nos cadastros realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual inexiste abusividade na inserção de dados do devedor na plataforma. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que foi vencedora na demanda. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 51067534). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 51887976). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 51069423), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 51069423 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que a “interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 51067534), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 85 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49976236): “(...) Além disso, apesar dos argumentos da embargante, observa-se que o acordão embragado foi coerente em reconhecer a sucumbência recíproca e distribuir os honorários advocatícios. Isso porque a apelante demandava: a) o reconhecimento da prescrição da dívida; b) que fosse proibida a cobrança do débito, tanto judicialmente, quanto extrajudicialmente; c) que seu nome fosse retirado do Serasa Limpa Nome. Dos três pedidos formulados, o item “c” não foi julgado procedente e, portanto, não se pode dizer que a apelante/embargante saiu totalmente vencedora, o que justifica a sucumbência recíproca.” Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Por fim, indefiro o pedido de ID 51887976, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021